Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material. Art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
3. Não demonstrada a presença de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração desprovidos.